Tribunal: CARF
Processo: 12420.000850/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.000850/2017-01
ACÓRDÃO
2001-007.457 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOKUS REPRESENTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2014
GILRAT.
O grau de risco da atividade do sujeito passivo e sua respectiva alíquota de
RAT é disponibilizado no Regulamento da Previdência Social, na redação
vigente à época dos fatos geradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.457 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000850/2017-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-75.198, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA) que
julgou procedente o lançamento referente à:
“A partir do cruzamento de informações eletrônicas com o objetivo de verificar a
regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas à
contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, foram constatadas divergências apontadas no presente
Relatório Fiscal em relação ao contribuinte acima identificado.”
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de um lançamento relativo a divergência de Gilrat sobre bases declaradas
de empregado em Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) no período 9/2012 a 13/2014,
no valor originário de R$ 18.509,88, mais multa e juros.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações
declaradas pelo contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e
informações constantes de outros órgãos.
Foi verificada a adequação da informação fornecida em GFIP com seu CNAE face
às disposições legais pertinentes. Também foi verificada com a GFIP as
informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social sobre
o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do sujeito passivo.
Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 29/9/2017 (folha 13) e
apresentou impugnação em 30/10/2017 (folha 14), por procuração.
Entende que a alíquota devida oscila entre 1% e 2%, não sendo superior a 2%,
pela atividade de representação de produtos alimentícios.
Aduz que a apuração do RAT não pode presumir grau de risco para majoração
de alíquota. Tem de haver justificativa para comprovação da diferença de
enquadramento legal.
Pede a improcedência da autuação.
Em síntese, é o relatório do relevante dos autos
Pelo acórdão 09-75.198 (fls. 63/65), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.457 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000850/2017-01
3
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2014
GILRAT.
O grau de risco da atividade do sujeito passivo e sua respectiva alíquota de RAT é
disponibilizado no Regulamento da Previdência Social, na redação vigente à época
dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 28/08/2020, conforme documento às
folhas 74 e, em 29/09/2020, (fls.77/84).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
1)Repisa os argumentos preambulares da sua peça impugnatória;
2)Aduz a seguir que teria havido equívoco da parte da autoridade de piso em
manter o lançamento já que exerce a atividade de representação comercial e que
os seus índices sempre variaram entre 0.1% a 2%;
3)Não se conforma com o lançamento tributário no montante de R$ 40.218,58,
que o seu RAT nunca teria sido 3%;
4)Que desde o ano de 2011 exerce a atividade de representante comercial;
5)Que possui a relação completa do histórico de contribuições recolhidas, todos
condizentes integralmente com a alíquota aplicada à época do recolhimento.
6)Nada mais importante para se relatar.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas em
sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto no § 12, I do art.
114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Sobre a atividade preponderante e auto-enquadramento
Estão previstos no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.457 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000850/2017-01
4
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho os percentuais de 1%, 2% e 3% de acordo com o risco associado à
atividade preponderante da empresa (art. 202, I a III), apurados de acordo com a
atividade que ocupa o maior número de segurados (art. 202, §3o). A atividade
preponderante é determinada pela empresa através de um auto-enquadramento
(art. 202, §5o) informado através da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) (art. 202, §13).
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, tanto o auto-enquadramento quanto
a atividade preponderante utilizadas no lançamento advieram da informação do
próprio impugnante, através dos dados inseridos nas GFIP entregues.
A atividade econômica preponderante informada (CNAE 4617-6/00) possui grau
de risco de acidente considerado grave e alíquota de 3%, conforme anexo V do
RPS, na redação dada pelo Decreto 6.957/2009. Essa alíquota, portanto, é a que
deveria ter sido informada nas GFIP das competências objeto de autuação (ao
contrário da alíquota informada de 2%). (negritei e sublinhei)
Observe-se que essa alíquota (de Gilrat) não oscila, sendo dada normativamente
para cada atividade econômica. Já o RAT ajustado pode sofrer alterações de ano a
ano dependendo do FAP atribuído à empresa. No caso dos autos, o FAP do
período foi sempre igual à unidade, em conformidade com o informado pelo
sujeito passivo.
Assim, não há que se falar que não foram observados os ditames legais ou as
informações originalmente repassadas pelo sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, votamos pela improcedência da impugnação.
Trata o assunto meramente de matéria de direito e já devidamente apreciado pela
autoridade de piso, conforme excertos transcritos adredemente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original